Tribunal: TJDFT
Processo: 0725302-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0725302-18.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARLY MARQUES DA ROCHA DECISÃO A MM. Juíza proferiu r. sentença no processo originário (id. 51495749), ocasionando a perda superveniente do interesse recursal. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 20 de setembro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora